Tribunal: TJDFT
Processo: 0738889-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HIPÓTESES DE CABIMENTO. TAXATIVIDADE MITIGADA. COMPETÊNCIA JURISDICIONAL E QUESTÕES PROBATÓRIAS. CONHECIMENTO EM PARTE. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. ELEIÇÃO DE FORO. RELAÇÃO DE CONSUMO. SERVIÇOS MÉDICOS. CONTRATO DE ADESÃO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PROTEÇÃO AO ACESSO À JUSTIÇA. FACILITAÇÃO DA DEFESA. HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelos réus contra decisão interlocutória que rejeitou preliminar de incompetência territorial em ação de indenização decorrente de relação médico-paciente. A decisão agravada manteve a competência do juízo do domicílio da consumidora (Brasília/DF), aplicando o artigo 101, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os pedidos subsidiários (manifestação sobre documentos de réplica e juntada de prontuários médicos) comportam agravo de instrumento nos termos do artigo 1.015 do Código de Processo Civil; (ii) estabelecer se a cláusula de eleição de foro constante de contrato de prestação de serviços médicos deve prevalecer sobre a regra de proteção ao consumidor prevista no artigo 101, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, que faculta ao consumidor a propositura da ação em seu domicílio.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil estabelece rol de taxatividade mitigada de hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, admitindo-o quando verificada urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, conforme Tema 988 do Superior Tribunal de Justiça.
4. Os pedidos subsidiários relativos à manifestação sobre documentos juntados em réplica e à juntada de prontuários médicos não se enquadram em nenhuma das hipóteses de manejo do agravo de instrumento, observado que questões probatórias podem ser impugnadas pelos meios recursais próprios no momento oportuno.
5. A relação jurídica entre paciente e médico configura inequivocamente relação de consumo, nos termos dos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor.
6. A defesa do consumidor constitui direito fundamental previsto no artigo 5o, inciso XXXII, da Constituição Federal e princípio da ordem econômica consagrado no artigo 170, inciso V, do texto constitucional, sendo as normas do Código de Defesa do Consumidor de ordem pública e interesse social.
7. A cláusula de eleição de foro em contrato de adesão envolvendo relação de consumo pode ser afastada quando configurar obstáculo ao acesso à justiça ou importar em manifesto prejuízo à defesa do consumidor.
8. Exigir que a consumidora, residente e domiciliada em Brasília/DF, desloque-se para outro Estado para acompanhar o trâmite processual de ação que versa sobre fatos ocorridos em seu domicílio e que envolve produção de provas testemunhais e periciais relacionadas ao seu estado de saúde, representa manifesto obstáculo ao pleno exercício do direito de defesa.
9. O exercício regular de direito previsto em norma cogente de proteção ao consumidor não configura abuso ou contradição, mas legítima tutela de interesse juridicamente protegido.
10. A opção de foro é faculdade legal conferida ao consumidor, que pode optar por propor a ação na localidade que considerar mais favorável ao acesso à justiça, independentemente de ter formalmente aceito cláusula de eleição de foro quando da contratação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento: 1. A cláusula de eleição de foro em contrato de adesão envolvendo relação de consumo não vincula o consumidor quando sua aplicação importar em prejuízo ao acesso à justiça ou representar obstáculo ao pleno exercício do direito de defesa. 2. A opção de foro prevista no artigo 101, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor constitui faculdade legal conferida ao consumidor, que pode propor ação no seu domicílio independentemente de cláusula contratual em sentido contrário. 3. Questões probatórias que não se enquadram nas hipóteses taxativas do artigo 1.015 do Código de Processo Civil nem nas premissas da taxatividade mitigada (Tema 988/STJ) não comportam agravo de instrumento, devendo ser impugnadas pelos meios recursais próprios no momento oportuno.
_____
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, XXXII, e 170, V; CDC, arts. 1o, 2o, 3o, 6o, VIII, e 101, I; CPC/2015, art. 1.015.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.704.520/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe 19/12/2018 (Tema 988); TJDFT, Acórdão 2007751, processo 0715984-14.2024.8.07.0020, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, DJe 18/6/2025.